Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702438-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE MELLO OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por D. M. O. S. em face de S. A. C. S. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação n.o 0742000-33.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: O autor, menor impúbere com pouco mais de 3 anos de idade, foi diagnosticado com seletividade alimentar e distúrbio de processamento sensorial, apresentando dificuldade em socializar, característica de brincar repetitivo em alguns momentos, dificuldade para identificar e expressar emoções, além de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Foi-lhe prescrito pela médica assistente o acompanhamento multiprofissional mediante psicologia comportamental pelo modelo ABA – 20 horas semanais – bem como Terapia Ocupacional com profissional especializado em integração sensorial – 5 horas semanais –, além de Terapia Nutricional com especialista em seletividade alimentar. A criança é beneficiária do plano de saúde SULAMÉRICA SAÚDE (Especial 100 – apartamento), não dispondo a ré de clínicas credenciadas condizentes com a prescrição médica, o que lhe obrigou a buscar atendimento na rede privada. Requer, então, seja a ré obrigada a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, disponibilizando Terapia ABA a ser aplicada por especialista, no quantitativo de 20 horas semanais, bem como Terapia Ocupacional com profissional especializado em integração sensorial de Ayres, com carga horária de 5 horas semanais, e Terapia Nutricional com especialista em seletividade alimentar. Na impossibilidade de o tratamento ser realizado na rede credenciada, requer o reembolso integral do tratamento realizado na rede privada, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o plano de saúde a limitação do número de terapias necessárias ao tratamento trata-se de ato abusivo por parte do plano de saúde requerido, devendo ser dado continuidade ao tratamento em regime coparticipação. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos os julgados transcritos abaixo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR TRATAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE NATUREZA CONTÍNUA. SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER. COPARTICIPAÇÃO DEPOIS DE SUPERADO O LIMITE PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANS 428/2017. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. A administradora de benefícios, cujo papel no sistema de saúde suplementar é definido pelo artigo 2o da Resolução ANS 196/2009, não integra o contrato de assistência à saúde celebrado entre o consumidor e a operadora do plano de saúde, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.656/1998. II. A administradora de benefícios, alheia à relação contratual, é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto autorização de tratamentos recusada pela operadora do plano de saúde. III. Se à administradora de benefícios não é imputado comportamento omissivo ou comissivo ligado à recusa da autorização pela operadora do plano de saúde, não incide a solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para portador de transtorno do espectro autista. V. Superado o limite de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia estipulado na Resolução ANS 428/2017, deve ser autorizado, para a preservação do equilíbrio contratual, o sistema de coparticipação. VI. Se a resistência da operadora do plano de saúde é baseada em cláusula contratual e resolução normativa da ANS, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. VII. Recurso da segunda Ré provido. Recurso da primeira Ré provido parcialmente. (Acórdão 1244584, 07135598120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II - A limitação de cobertura pela Seguradora-ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia e fonoterapia prescritas à autora, criança com cinco anos de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III - O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. IV - A pretensão da Seguradora-ré de alterar o percentual de coparticipação de 25% estabelecido na r. sentença, para o limite máximo de 50%, em analogia ao que prevê o contrato para internação em clínica psiquiátrica que excede a 30 dias, não procede, pois as circunstâncias fáticas são totalmente distintas, e cria obrigação excessivamente onerosa para a apelada-autora, que necessita de diversos tratamentos, os quais são contínuos e por tempo indeterminado, para o seu desenvolvimento cognitivo e psicomotor. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1181499, 07063093720188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa indevida de autorização do tratamento da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida custeie o tratamento prescrito, em sua rede credenciada, disponibilizando terapia ABA a ser aplicada por especialista (formação lato ou stricto sensu), no quantitativo de 20 horas semanais, bem como terapia ocupacional com profissional especializado em integração sensorial e com certificação internacional de terapia integração sensorial de Ayres, com carga horária de 5 horas semanais, e também terapia nutricional com especialista em Seletividade Alimentar. Na ausência de profissionais habilitados em sua rede credenciada, deverá autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) O recorrente foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista; 2) a determinação da coparticipação, de forma indireta, representa a impossibilidade da continuidade do tratamento; 3) inexiste profissional qualificado e que a parte teria direito ao reembolso de 100% (cem por cento) do valor pago; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) Seja o presente recurso conhecido; b) Seja deferida a Tutela Provisória de Urgência em sede Recursal para determinar que a recorrida proceda com o reembolso integral do tratamento, se não disponibilizar rede credenciada, sob pena de multa diária a ser instituída; c) Seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, determinando a obrigatoriedade do custeio do tratamento mediante reembolso integral, ao menos até que seja credenciado profissional e clínica capacitada, nos termos do relatório médico. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Formulou pedido de gratuidade de justiça. Analisando os documentos acostados aos autos, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, havendo necessidade de tratamento em clínicas não credenciadas pelo réu, o regime de coparticipação é o caminho correto, ratificando o entendimento jurisprudencial majoritário sobre a matéria. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 17:37:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador